Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RISCOS DA ATIVIDADE. EFEITOS DA PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso de apelação possui efeito suspensivo, por força do disposto no art. 1.012 do CPC.
2. A promitente-vendedora de imóvel em construção responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade econômica que desempenha, de acordo com o disposto no art. 14 do CDC.
3. A ausência de prova acerca do impacto da pandemia sobre a capacidade de a construtora arcar com o compromisso firmado não autoriza o afastamento de sua responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel ajustado, na forma do art. 373, inc. II, do CPC.
4. O inadimplemento contratual, tal como prevê o art. 475 do Código Civil, dá ensejo à resolução do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, o que obriga a vendedora a devolver ao comprador os valores recebidos, dada a sua responsabilidade pela não entrega do imóvel no prazo fixado.
5. É aplicada a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
6. É mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% para a parte ré e 20% para a parte autora, visto que esta foi vencedora em três de seus quatro pedidos, o que caracteriza a sucumbência recíproca não proporcional, na forma do art. 86 do CPC.
7. Não cabe a estipulação da multa por suposta interposição de recurso meramente protelatório, uma vez observada a clara e fundamentada insurgência à sentença, em devido exercício do direito de recorrer, sem que tenha a parte apelante incorrido em qualquer das condutas autorizadoras da imposição da multa processual
8. Dada a sucumbência recursal os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, observada a pouca complexidade da causa e o trabalho dos causídicos, que não exigiu a realização de prova oral, com base no §11 do art. 85 do CPC.
9. Apelo desprovido.